Tribunal: TJES
Processo: 0005218-42.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005218-42.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO VITOR RODRIGUES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005218-42.2021.8.08.0012

APELANTE: JOÃO VITOR RODRIGUES, JUNIOR KRAUSE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO

QUALIFICADO

(
ART.
15
5,
§
§ 1º e

4º
, I
V

DO
CP
)
.
MÉRITO. ABSOLVIÇÃO DO RÉU JOÃO VITOR. AUSÊNCIA DE DOLO DE SUBTRAIR COISA ALHEIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVAS QUE CONFIRMAM A PRÁTICA DELITIVA. DOSIMETRIA. PENAS-BASES. MOTIVOS DO CRIME. BENS FURTADOS PARA COMPRAR DROGAS. CIRCUNSTÂNCIA INIDÔNEA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO DE GRANDE MONTA. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. INAPLICABILIDADE NO FURTO QUALIFICADO. ORIENTAÇÃO DO C. STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Considerando o contexto apresentado e ainda que, a princípio, os réus tivessem entrado no imóvel da vítima com o objetivo de usarem drogas, as provas colhidas durante a instrução demonstraram de forma inequívoca que os agentes furtaram itens da casa da vítima no dia 13/5/2021.

2. A venda do bem subtraído é consequência natural do tipo penal, seja qual for o bem material a ser adquirido. Ademais, o fato de os agentes serem usuários de drogas é uma questão de saúde, não podendo tal circunstância, portanto, ser utilizada como fator de recrudescimento de suas penas.

3. A menção de um prejuízo de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) partiu de uma informação prestada pela vítima em seu depoimento em juízo, não havendo prova produzida ao longo da instrução que indicasse a perda do referido valor. Além disso, o fato de a residência encontrar-se depredada não pode ser imputado aos réus, posto que também não há provas de que danificaram patrimônio alheio.

4. A causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno (artigo 155, parágrafo 1º, do Código Penal) não incide na forma qualificada do crime. Precedente do STJ.

5
.
Recurso

conhecido e, no mérito, parcialmente
provido
para reduzir a pena dos apelantes para
02 (dois) anos, 0
8
(
oito
) meses e 1
3
(
treze
) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa
(JOÃO VITOR RODRIGUES) e 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa (JÚNIOR KRAUSE), substituída esta por duas penas restritivas de direitos.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005218-42.2021.8.08.0012

APELANTES: JOAO VITOR RODRIGUES, JUNIOR KRAUSE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
JOÃO VITOR RODRIGUES e JÚNIOR KRAUSE
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES (id. 3814012, pp. 363/372), por meio da qual os réus foram condenados pela prática do crime previsto no art. 155, § § 1º e 4º, inciso IV, do Código Penal, às penas de 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial fechado (JOÃO VITOR) e 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial aberto (JUNIOR).

Em razões recursais (pp. 404/414), a defesa técnica requer a absolvição do apelante JOÃO VITOR com base na suposta ausência de dolo de furtar, ao argumento de que aquele teria ingressado no imóvel da vítima com o único objetivo de consumir drogas. Pugna, ainda, pela fixação das penas-bases no mínimo legal, o afastamento da majorante do repouso noturno e a fixação de regime de cumprimento de pena mais favorável ao réu JOÃO VITOR, além de realização da detração penal.

Emerge da denúncia que, na noite do dia 13 de maio de 2021, os réus, imbuídos do ânimo de subtrair coisa alheia móvel e após arrombarem um portão, aproveitando-se do repouso noturno, ingressaram clandestinamente na residência nº 115, localizada na Rua Niterói, Bairro Morada de Santa Fé, Município de Cariacica/ES, de propriedade da vítima Layla Monique de Assis Dadalto Justo, que estava desabitada em razão de estar em processo de venda, ocasião em que furtaram várias torneiras que guarneciam o imóvel colocando-as, em seguida, dentro de uma bolsa vermelha que traziam consigo, após o que empreenderam fuga.

A ação criminosa, por sua vez, foi percebida e filmada por vizinhos, que acionaram a Polícia, mas os agentes de polícia não compareceram ao local dos fatos.

No dia seguinte, em 14 de maio de 2021, por volta das 10 horas e 07 minutos, os réus novamente ingressaram no imóvel, oportunidade em que teriam desinstalado e retirado dos seus respectivos lugares o maquinário de aparelhos de ar condicionado,
cooktop
, forno, fios de energia, lâmpadas de LED, quadro de energia, torneira e outros objetos, preparando os itens para subtraí-los.

Devidamente processados, os réus foram condenados pela prática do crime praticado no dia 13/5/2021 (furto qualificado pelo concurso de pessoas) e absolvidos da imputação dos fatos ocorridos no dia 14/5/2021.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso vertente, entendo, primeiramente, que
o pleito absolutório
pretendido pelo apelante JOÃO

em relação
à prática do
crime de
furto qualificado
é inalcançável
, uma vez que a condenação encontra-se suficientemente ancorada no Boletim Unificado (pp. 23/29), no Laudo Pericial (pp. 245/265), nas filmagens do local dos fatos (inseridas no Google Drive), bem como nos depoimentos obtidos na esfera policial e em juízo, inexistindo dúvida razoável que desautorize o decreto condenatório.

Com efeito, apesar de JOÃO negar o furto, aduzindo que apenas entrou na residência para consumir drogas, seu amigo JÚNIOR admitiu que ingressaram na casa e, ao encontrarem uma bolsa contendo torneiras e chuveiro, levaram-na com eles com o intuito de vendê-los e, com o dinheiro, comprarem mais drogas. Nesse sentido, confiram-se trechos do interrogatório de JÚNIOR:

“
entrou na casa; dentro da casa pegou uma bolsa que estava na garagem da casa e dentro dela haviam torneiras de metal e um chuveiro;
foi o interrogando quem pegou a bolsa, mas estava na companhia de JOÃO; eles entã
o
saíram da casa para vender os materiais que esta
vam
na bolsa;
eles venderam os materiais e utilizaram o dinheiro para usar drogas; não se recorda por quanto vendeu os materiais;
os acusados estavam juntos
no
momento da venda da droga;
durante a noite fizeram uso de entorpecentes na rua; (...)”

A filmagem de câmera de segurança de uma residência vizinha, por sua vez, confirma que duas pessoas entraram no imóvel da vítima com as mãos livres no dia 13/5/2021, às 19:27, e saíram do local com uma bolsa às 20:06, do mesmo dia.

A vítima, por sua vez, confirmou em seu depoimento em juízo que encontrou os réus na casa, fato que também foi confirmado pelo policial Reykard Ohnesorge de Oliveira.

Desse modo, considerando o contexto apresentado, e, mesmo que, a princípio, os réus tivessem entrado no imóvel com o objetivo de usar drogas, as provas colhidas durante a instrução (tais como a confissão de Júnior, o depoimento da vítima e as imagens de câmera de segurança) demonstraram de forma inequívoca que os agentes furtaram itens da casa da vítima no dia 13/5/2021.

Não havendo dúvidas, portanto, sobre a prática delitiva e o
animus
dos agentes de subtraírem os bens que guarneciam a residência da vítima, a condenação é medida que se impõe.

No que se refere à dosimetria das penas, a defesa requer a fixação das penas-bases no mínimo legal.

Pelo que consta dos termos da sentença, o juízo primevo, em relação a JOÃO, avaliou desfavoravelmente os vetores de antecedentes, motivos e consequências. Em relação a JÚNIOR, reputou negativos os dois últimos vetoriais. De acordo com o juízo primevo:

“culpabilidade, normal à espécie, nada tendo a valorar;
antecedentes, maculados, conforme fi. 62v, condenação nos autos do processo 000563512138080012;
personalidade e conduta social, não há elementos nos autos para aferição;
motivos do crime, devem ser considerados, pois praticou o furto para comprar drogas
; circunstâncias do crime, não devem ser sopesados;
consequências do crime, já que causaram prejuízo de aproximadamente quarenta mil reais, além de depredarem o imóvel (ver laudo fotografias do pericial)
; comportamento da vítima, em nada contribuiu”

Deixo de transcrever o trecho da sentença que menciona a análise da pena-base de JÚNIOR, na medida em que é a mesma daquela acima indicada (com exceção dos antecedentes).

Dentro desses parâmetros, argumentam os apelantes que o fato de praticarem um crime contra o patrimônio para alimentar o vício em drogas não é circunstância idônea para exasperação da pena.

Nesse ponto, entendo que tem razão a defesa, haja vista que a venda do bem subtraído é consequência natural do tipo penal, seja qual for o bem material a ser adquirido. Ademais, o fato de os agentes serem usuários de drogas é uma questão de saúde, não podendo tal circunstância, portanto, ser utilizada como fator de recrudescimento de suas penas.

Sobre o tema, predomina no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, mesmo em crimes patrimoniais, é inadmissível a valoração da pena-base quando a subtração do bem é motivada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio, tratando-se de circunstância que não pode ser utilizada em seu desfavor (AgRg no HC 693887/ES. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Julgado em 15/02/2022. DJE: 21/02/2022).

Este eg. Tribunal, adotando o posicionamento da c. Corte Cidadã, também já se posicionou da mesma forma (TJES; APCr 0001741-29.2021.8.08.0006; Relª Desª Rachel Durao Correia Lima; Julg. 01/6/2022; DJES 13/6/2022).

No mesmo sentido, alguns dos tribunais pátrios já decidiram:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, INCISO I, II E IV DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MÉRITO. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA. (...)
No tocante à agravante do motivo torpe (furtar para comprar drogas), reconhecida pelo juízo de origem, tenho que não merece prosperar tal consideração, eis que além de constituir-se como uma fundamentação inidônea, o ordenamento jurídico brasileiro adota um modelo terapêutico, e não mais repressivo quanto ao tratamento de usuário de entorpecentes.
(TJCE; ACr 0059233-29.2016.8.06.0064; Terceira Camara Criminal; Relª Desª Rosilene Ferreira Facundo; DJCE 04/10/2022; Pág. 157)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA. BASE (...). II
É inidônea a fundamentação da valoração negativa da circunstância judicial motivos do crime pelo fato de o réu ter confessado a prática do delito para comprar drogas para seu consumo.
(TJMS; ACr 0000402-74.2020.8.12.0033; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques; DJMS 08/11/2021; Pág. 236)

Diante do exposto, a referida vetorial deve ser excluída.

No que se refere às consequências do crime, alegam os apelantes que não há comprovação nos autos acerca do expressivo prejuízo que a vítima sofrera.

De fato, a menção de um prejuízo de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) partiu de uma informação prestada pela vítima em seu depoimento em juízo, não havendo prova produzida ao longo da instrução que indicasse a perda do referido valor. Além disso, o fato de a residência encontrar-se depredada não pode ser imputado aos réus, posto que também não há provas de que danificaram patrimônio alheio. Merece a referida vetorial, portanto, ser decotada.

A defesa também pugna pelo afastamento da causa de aumento do repouso noturno.

Destarte, há muito começou-se a discutir se a majorante constante do § 1º, do artigo 155, do Código Penal, poderia ser aplicada ao furto qualificado. A dúvida foi capitaneada pelos adeptos do entendimento de que, topograficamente, se a causa de aumento do repouso noturno está inserida
antes
do parágrafo relativo ao furto qualificado, deveria ser aplicada somente ao furto simples.

Nada obstante, o STJ tinha entendimento consolidado no sentido de que a causa de aumento tinha incidência tanto na forma simples, como na qualificada do delito de furto (STJ; AgRg-HC 697.683; Proc. 2021/0316477-0; MS; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 16/11/2021; DJE 19/11/2021).

No entanto, recentemente, em mudança de entendimento jurisprudencial (
overruling
), no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.888.756, 1.891.007 e 1.890.981, concluído em 25/5/2022, sob o rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do Código de Processo Civil (Recurso Especial Repetitivo), a Terceira Seção da Colenda Corte Cidadã estabeleceu que
a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno (artigo 155, parágrafo 1º, do Código Penal) não incide na forma qualificada do crime.

Entendeu o Ministro João Otávio de Noronha, relator dos recursos, que a partir de uma interpretação sistemática sob o viés topográfico, em que se define a extensão interpretativa de um dispositivo legal levando-se em conta sua localização no conjunto normativo, a aplicação da referida causa de aumento limita-se ao furto simples. Ademais, sob o prisma do princípio da proporcionalidade, entendeu que a incidência dessa majorante no furto qualificado geraria aumentos excessivos nas penas.

Nesse diapasão, seguindo o novo precedente fixado pela Corte Superior, entendo que é o caso de, realmente, afastar a majorante do repouso noturno.

Diante do exposto, considerando o acolhimento das teses defensivas, necessário proceder ao reexame do cálculo dosimétrico.

Em relação ao réu JOÃO,
na primeira fase dosimétrica, a vetorial dos antecedentes desqualifica suas circunstâncias pessoais. Diante dos critérios adotados pelo juízo primevo, reduzo a pena-base, proporcionalmente, para 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, diante da multireincidência reconhecida pelo juízo primevo, aumento a pena intermediária no patamar de 1/5 (um quinto), resultando na reprimenda de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa. Não há causas de aumento de pena e de diminuição, razão pela qual fixo a pena definitiva em
02 (dois) anos, 0
8
(
oito
) meses e 1
3
(
treze
) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa

O regime inicial de cumprimento de pena, mesmo considerando o tempo de prisão provisória, deve ser fixado no regime
semiaberto
, considerando a existência de reiteradas condenações transitadas em julgado em seu desfavor.

Inviável, do mesmo modo, a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos, haja vista que a reincidência impede a concessão do benefício.

No tocante ao apelante
JÚNIOR
, não há circunstâncias judiciais em seu desfavor, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, em que pese incida a atenuante da confissão espontânea, não é possível a redução da pena intermediária além do mínimo legal (Súmula 231, do STJ).

Não há causas de aumento ou de diminuição, de modo que a pena definitiva será de
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
a ser cumprida em regime inicial aberto.

Presentes os requisitos do artigo 44, do Código Penal, SUBSTITUO a pena corpórea por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas oportunamente pelo Juízo da Execução.

Arrimado nas considerações acima tecidas,
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso para REDUZIR a pena dos apelantes, nos termos acima consignados.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)